Tribunal: TJMT
Processo: 1037529-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037529-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUCINEIA ROQUE DE AZEVEDO - CPF: 044.128.011-01 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 5.940,69, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa ou deficiência de fundamentação da sentença em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se a instituição financeira comprovou a existência da contratação que originou a negativação; e (
iii
) definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral indenizável e se o valor fixado a título de indenização comporta redução.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou deficiência de fundamentação quando o magistrado analisa as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos das partes.

4. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental já constante dos autos, inexistindo prejuízo à parte que teve oportunidade de produzir provas.

5. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (CDC, art. 6o, VIII).

6. Comprovada a negativação do nome da autora, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e do débito, ônus do qual não se desincumbiu, pois deixou de apresentar o instrumento contratual ou qualquer documento idôneo que vinculasse a consumidora à dívida apontada.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
), independentemente de prova de prejuízo concreto.

8. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

9. Os juros de mora, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula no 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação que originou negativação em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo devida a indenização quando inexistente prova da relação contratual.”

---

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 489; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.593.630/SP, relator Ministro Humberto Martins, 3a Turma, j. 26.08.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, AC 1015302-77.2022.8.11.0041, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por BANCO BRADESCO S.A. contra LUCINEIA ROQUE DE AZEVEDO , com o objetivo de obter a declaração de nulidade ou a reforma em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá no bojo da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais , que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.940,69, determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Alega o recorrente que a decisão judicial impugnada padece de vícios de ordem formal e material. Sob a ótica formal, aduz que o Juízo de piso
esquivou-se
de enfrentar teses defensivas elementares, esvaziando o contraditório substancial, além de ter antecipado o julgamento da lide sem a escorreita adoção dos poderes instrutórios cooperativos necessários. No escopo material, objurga a premissa adotada pelo magistrado, que, em seu entender, transmudou a não exibição do instrumento contratual em uma presunção absoluta de inexistência da relação jurídica e, via de consequência, aplicou de modo automático a responsabilização por dano moral in
re

ipsa
, negligenciando a checagem adequada do contexto da restrição creditícia. Em suas palavras, a interpretação maximalista da inversão do ônus, convertendo-a em presunção absoluta de inexistência da relação, subverte a lógica do sistema probatório e erige ao grau de certeza aquilo que é, no máximo, um indício a ser confirmado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a aceitação acrítica de telas sistêmicas destituídas de metadados verificáveis e sem a estrita confirmação da fonte informante macula e relativiza o standard probatório mínimo exigível. Pondera que competia ao julgador realizar diligências objetivas, requisitando informações aos
bureaus
de crédito acerca do histórico e de eventuais apontamentos pretéritos que pudessem atrair a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta ainda que, subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção do dever de indenizar, o quantum arbitrado em R$ 8.000,00 ostenta-se exacerbado face à míngua de comprovação robusta da dinâmica e duração do apontamento, rogando pela minoração para patamares moderados e razoáveis, bem como postula a revisão dos consectários legais para fazer incidir os juros de mora a partir da citação e a modulação do prazo e do teto das astreintes. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para cassar a r. sentença por deficiência de fundamentação e cerceamento de defesa, determinando-se a reabertura da instrução processual; ou, subsidiariamente, a reforma
in
totum
da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais; ou ainda, acaso mantida a condenação, a redução do quantum indenizatório, a readequação dos juros de mora e das astreintes, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a parte recorrida LUCINEIA ROQUE DE AZEVEDO alegou (Id. 339992868) que o ilustre magistrado sopesou com irrepreensível acuidade o arcabouço probatório, operando de maneira escorreita a inversão do ônus da prova, consectário lógico da hipossuficiência do consumidor. Assinala que a instituição financeira não se desvencilhou minimamente do seu ônus legal estatuído no art. 373, II, do CPC, porquanto deixou de apresentar o indigitado contrato subscrito, documento de identificação, comprovante de endereço ou qualquer elemento probante cabal que atestasse a lisura da contratação do débito de R$ 5.940,69, escudando-se apenas em documentos produzidos de forma puramente unilateral. Em reforço, argumenta que a mácula infligida pelo registro indevido em cadastros de proteção ao crédito consolida hipótese pacificada pela jurisprudência pátria como dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova concreta do sofrimento ou abalo amargado pela vítima. Sustenta ainda que o valor condenatório de R$ 8.000,00 reflete com exatidão os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, em estreita observância ao caráter pedagógico-punitivo da reprimenda e à pujante capacidade econômica da parte ofensora, rechaçando a tese de enriquecimento sem causa, mormente ante a realidade socioeconômica atual. Por fim, requer que o recurso apelatório seja recebido tão somente no efeito devolutivo e, no mérito, julgado integralmente improcedente, prestigiando a r. sentença de primeiro grau, com a consequente condenação do banco recorrente nas custas e honorários sucumbenciais em patamar não inferior a 20%, sem prejuízo da cominação de multa por litigância de má-fé.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Inicialmente, cumpre rechaçar as preliminares de nulidade do
decisum
por suposto cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação suscitadas pela instituição bancária apelante.

A argumentação de que a sentença incorreu em vício por não ter enfrentado pormenorizadamente todas as teses defensivas carece de esteio jurídico. A jurisprudência pátria, à luz do artigo 489 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que o magistrado não está obrigado a contra-argumentar toda e qualquer alegação levantada pela parte, bastando que fundamente a sua decisão enfrentando as teses efetivamente capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) Agravo interno improvido. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.593.630/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

No caso em tela, o juízo
a quo
expôs de forma hialina e suficiente os motivos de seu convencimento, não havendo que se falar em esvaziamento do contraditório substancial.

De igual modo, impende consignar que não há nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide. A análise da matéria fática posta em litígio dependia essencialmente de prova documental, a ser carreada tempestivamente na fase de contestação. Ressalte-se que a única prova especificamente requerida pelo banco apelante foi o depoimento pessoal da parte autora, providência que, diante das nuances do caso, nada traria de juridicamente relevante para desconstituir o direito autoral, especialmente considerando as questões fáticas/jurídicas expostas como pontos controvertidos na decisão de saneamento (id. 339992854).

Outrossim, no tocante à alegação de que o magistrado singular deveria ter adotado outras medidas instrutórias, tais como a expedição de ofícios aos
bureaus
de crédito, tal diligência mostrava-se de todo desnecessária, pois o próprio banco apelante, na condição de atuante no mercado financeiro, dispõe de plena capacidade e meios sistêmicos para promover a consulta e encartar aos autos os históricos restritivos, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Assim sendo,
rejeito as preliminares
de cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação suscitadas pela instituição bancária apelante e, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso
, passando à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indemnização por danos morais (autos n. 1037529-27.2023.8.11.0041), ajuizada por Lucineia Roque de Azevedo em face de Banco Bradesco S.A.

Em sua exordial, a parte autora narra que teve seu acesso ao crédito restrito ao tentar realizar compras no comércio local, em virtude de apontamento efetuado pela instituição financeira requerida em 19/03/2023. O registro desabonador perfaz o importe de R$ 5.940,69, atrelado ao suposto contrato de no 14610071135351229732, cuja origem, contudo, a demandante
afirma
categoricamente desconhecer
.

Após a detida análise das alegações trazidas em sede de apelação e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal não merece amparo.

Oportuno registrar que a relação havida entre as partes
amolda-se
perfeitamente aos contornos da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Considerando a vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora, mostra-se escorreita a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) deferida pelo juízo sentenciante.

Com efeito, a autora fez prova constitutiva do seu direito ao apresentar o comprovante da negativação indevida (ID. 339992371), logrando demonstrar o apontamento em seu nome. A partir desse momento processual, incumbia à requerida, ora apelante, comprovar a existência da contratação e a regularidade do débito, bem como a eventual inexistência da negativação, além de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado (art. 373, II, do CPC).

Nesse contexto, verifico que o juízo de origem, de forma cautelosa e em prestígio ao contraditório, exarou decisão de saneamento (ID. 339992854), na qual determinou a intimação da ré para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacionasse aos autos o instrumento contratual n. 14610071135351229732. A despeito da ordem judicial, a instituição financeira limitou-se a manifestar a sua inércia probatória (ID. 339992855), declarando expressamente: “
a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer uma vez que não localizamos informações sobre os contratos expirados para os dados informados
”.

Conquanto o banco tente minorar o peso de sua omissão, a ausência do instrumento contratual ou de qualquer extrato que vincule a apelada ao débito cobrado conduz, inexoravelmente, à declaração de inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, da ilicitude da cobrança perpetrada.

Reconhecida a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), passo à análise da configuração do dano moral.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a inclusão ou a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito enseja a reparação pecuniária por dano moral
in
re

ipsa
, isto é, de forma presumida, independentemente de demonstração de abalo psicológico ou prejuízo concreto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal.

2.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.

3. Agravo interno
desprovido (
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023.)

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, entendo que a verba deve atender à dupla finalidade do instituto: a reparação do dano extrapatrimonial sofrido pela vítima e o caráter pedagógico voltado ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração da conduta negligente.

No caso em apreço, reputo que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se irretocável, guardando estrita obediência aos vetores da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se perfeitamente aos precedentes desta e. Câmara em litígios de idêntica envergadura.

(....) 5.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente frente à gravidade do dano e às peculiaridades do caso, sendo razoável sua majoração para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não se verificando hipótese de aplicação do § 8o do referido artigo.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida decorrente de fraude bancária enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira e dá direito à compensação por danos morais presumidos. 2. O valor da indenização deve ser fixado conforme os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o porte da instituição financeira
.”(...)
(TJMT, Apelação 1015302-77.2022.8.11.0041, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

No mesmo sentido a Apelação
1004011-85.2019.8.11.0041
, de relatoria da
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado em
10/03/2026
.

De igual modo, afigura-se idônea a ordem mandamental para que a requerida promova a exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros de restrição, revelando-se suficiente e razoável o prazo de 5 (cinco) dias assinalado pelo juízo
a quo
. A multa coercitiva diária (astreintes) fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tampouco comporta reparos, pois serve para conferir efetividade ao provimento judicial, encontrando-se dentro dos limites da razoabilidade e não caracterizando enriquecimento sem causa.

Por derradeiro, a irresignação do apelante atinge os consectários legais, propugnando pela incidência dos juros de mora a partir da citação. Todavia, como exaustivamente delineado, inexiste relação contratual válida entre as partes, considerando que a instituição bancária sequer logrou êxito em comprovar a assinatura do contrato que motivou a negativação.

Por conseguinte, a responsabilidade civil no caso em tela possui natureza estritamente extracontratual. Diante disso, os juros de mora devem, impreterivelmente, fluir a partir da ocorrência do evento danoso (data da inscrição indevida), nos precisos termos do artigo 398 do Código Civil e da diretriz cristalizada na Súmula 54 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Por tais considerações, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor jurídico que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026